Tribunal: STF
Processo: Rcl 82118
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Decisão constitutiva do título. Trânsito em julgado. Coisa julgada. Enunciado nº 734 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. Na reclamação, alegava-se inobservância à decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade (ADPF nº 324/DF) e à decisão em repercussão geral (ARE nº 1.532.603/PR – Tema RG nº 1.389), relacionadas à terceirização e ao reconhecimento de vínculo empregatício.



    2. A recorrente pleiteava a reforma da decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação, sob o argumento de que a decisão reclamada teria desrespeitado precedentes do STF e que as matérias abrangidas pelo Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral deveriam suspender o processo.



    3. Na decisão agravada, negou-se seguimento à reclamação, ao fundamento de que o processo de conhecimento já havia transitado em julgado, o que inviabilizaria a reclamação, conforme enunciado nº 734 da Súmula do STF e art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, e que as matérias do Tema RG nº 1.389 não desafiam a coisa julgada.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada pela qual se negou seguimento à reclamação, em virtude do trânsito em julgado da decisão reclamada e da inaplicabilidade da suspensão nacional do Tema RG nº 1.389 aos processos já transitados em julgado, merece reforma.



    III. Razões de decidir



    5. Os argumentos da recorrente não demonstraram o desacerto da decisão agravada, configurando mero inconformismo e visando à rediscussão da matéria já analisada.



    6. A decisão pela qual se negou seguimento à reclamação está correta, pois o processo de conhecimento, no qual se reconheceu o vínculo empregatício, transitou em julgado em 13/03/2025, sendo a reclamação ajuizada em 16/07/2025, o que atrai a incidência do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    7. As matérias abrangidas pelo Tema RG nº 1.389, relativas à competência da Justiça do Trabalho, ônus da prova e licitude da contratação de pessoa jurídica ou autônomo, referem-se à fase de conhecimento e não têm o condão de desafiar a coisa julgada, não estando os autos em questão compreendidos no conceito de processos pendentes do art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil.



    8. A jurisprudência do STF, tanto da Primeira quanto da Segunda Turma, é pacífica no sentido de inadmitir reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial pelo qual se alega ter desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal, reafirmando que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial pelo qual se alega que tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 7º; Lei nº 8.212, de 1993, art. 31; CPC, arts. 966, incs. V e VIII, 988, § 5º, inc. I, 1.021, §§ 4º e 5º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, § 5º; RISTF, arts. 21, § 1º, 161, parágrafo único, 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 734 da Súmula do STF; Rcl nº 42.700-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 02/03/2021; Rcl nº 55.795-AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 24/04/2023; Rcl nº 67.490-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 23/05/2024; Rcl nº 70.331/SP, Min. Cristiano Zanin, j. 20/08/2024, p. 22/08/2024; Rcl nº 71.828-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/03/2025, p. 09/04/2025; Rcl nº 74.128-AgR/RO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/04/2025; e Rcl nº 68.335-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/02/2025, p. 05/03/2025.